Tribunal: STF
Processo: RE 145179
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
E  M E  N T  A: ANISTIA  -  ADCT/88 (ART.  8.) -  ALCANCE DO
BENEFICIO  CONSTITUCIONAL  -  PROMOÇÃO   DO  MILITAR  -  CRITÉRIOS  -
INOBSERVANCIA - RE CONHECIDO E PROVIDO.
         - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao definir o
alcance da norma inscrita no art. 8. do ADCT/88, firmou-se no sentido
de  excluir do  âmbito de  incidencia do  beneficio constitucional da
anistia tanto as promoções fundadas no critério de merecimento quanto
aquelas  que  pressuponham  aprovação   em  concurso  de  admissão  e
posterior  aproveitamento  em  curso  exigido  por  lei  ou  por atos
regulamentares. Precedentes.